Tribunal: TJPA
Processo: 0024091-26.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I E II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O APELANTE PRATICADO O DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria, desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastado o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o com arrimo no princÃpio do in dubio pro reo. NÃO COMPROVAÃÃO DAS MAJORANTES CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. SÃMULA 14 â TJPA. Restando comprovada a ocorrÃªncia das majorantes do crime de roubo, nÃ£o hÃ¡ como ser acolhido o pleito de exclusÃ£o das qualificadoras, por inexistÃªncia de provas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0024091-26.2015.814.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: ANDRÉ LOPES DA SILVA
ADVOGADA: ROSANGELA LAZZARIN - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O APELANTE PRATICADO O DELITO. NÃO ACOLHIMENTO.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria, desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastado o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
. NÃO COMPROVAÇÃO DAS MAJORANTES CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 14 - TJPA. Restando comprovada a ocorrência das majorantes do crime de roubo, não há como ser acolhido o pleito de exclusão das qualificadoras, por inexistência de provas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0024091-26.2015.814.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: ANDRÉ LOPES DA SILVA
ADVOGADA: ROSANGELA LAZZARIN - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Lopes da Silva
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Narram os autos de IPL em anexo que na data de 17/04/2015, por volta das 09h, o acusado ANDRÉ LOPES DA SILVA se encontrava portando uma arma de fogo e na companhia de um comparsa não identificado, e no momento que transitavam pela Rua Principal, Bairro Novo Estrela, decidiram por abordar vítima Francisco Apoliano Coutinho conduzindo uma motocicleta Honda Biz 125 Es, placa JVX 9917, cor vermelha.
Os meliantes se aproximaram da vítima, anunciando o assalto, passando ANDRÉ a ameaçar a vítima com a arma que portava, oportunidade em que Francisco aterrorizado, entregou o veículo almejado pela dupla, a qual se evadiu na posse da motocicleta.
Já no dia 20/04/2015, por volta das 20h30m, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pelo Bairro Fonte Boa, quando avistou o denunciado em atitude suspeita, visto que sua motocicleta estava sem placa.
Realizada a abordagem policial, o denunciado disse que não tinha nenhum documento do referido veículo, sendo encontrada e apreendida a placa do veículo dentro do bagageiro da mesma, a qual havia sido retirada pelo acusado, a fim de evitar a sua identificação, uma vez que produto de roubo.
De posse da placa os policiais constataram que o veículo era produto de roubo, conforme B.O de fls.05 dos autos, sendo acionada a vítima, a qual, já na DEPOL, reconheceu de pronto o denunciado como o mais ativo dos assaltantes, conforme auto de reconhecimento de fls.13.

Houve o recebimento correlato (fl.46), seguido de resposta escrita (fls.55-59). Durante a audiência, se ouviram 02 (duas) testemunhas, bem como se colheu o interrogatório do acusado (fls. 69-70).

As partes ofereceram memoriais (fls. 71-75 e 76-79).

Ao sentenciar (fls. 86-91), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
pela prática do artigo 157, §2º, inciso I e II
,
do Código Penal, condenando-o à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 101-106), alegou o apelante que não praticou o delito e que não existe lastro probatório nos autos, apto a ensejar sua condenação. Assim, requereu sua absolvição, conforme o disposto no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 107-111).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.113).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo (fls. 117-121).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de que o apelante não praticou o delito - negativa de autoria -, de não existir prova apta a ensejar a condenação - insuficiência probatória -, bem como não haver sido comprovadas as qualificadoras de uso de arma e concurso de agentes, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido, no que concerne aos capítulos impugnados (fls. 58 e 59):
De forma inicial, quanto ao cerne da discussão processual, refere-se o procedimento à imputação, conforme originalmente se lê da denúncia, de crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.
Apreciando o contexto probatório, o evento se caracterizou conforme sinopse supra. A atribuição inicial se valeu de elementos colhidos sem o contraditório, no auto de inquérito policial. Em juízo, respeitadas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, os dados indiciários se converteram em provas suficientes à procedência total do pedido, como adiante se demonstrará. Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático, detalhado pela vítima, o

que, por si só, dispensa maiores ilações.
Os dados, nesse sentido, são suficientes para comprovação da autoria delitiva, estampado no depoimento da vítima. Vejamos:
Que no dia 17 de abril de 2015, o depoente estava em sua motocicleta e ao frear próximo a um posto, o acusado e seu comparsa anunciaram o roubo e subtraíram seu veículo. Que eles lhe apalpavam para saber se tinha mais alguma coisa. Que como o capacete não tinha tanto valor eles jogaram fora. Que na delegacia o depoente informou que o acusado aparentava ser menor e ao realizar o reconhecimento afirmaram que ele havia acabado de completar a maioridade. Que quando a polícia os prendeu no bairro Fonte Boa, estavam os dois indivíduos. Que na delegacia o depoente falou que o preso foi quem estava com o armamento, enquanto que o outro ficou apenas aguardando. Que quando falou que um deles era menor estava se referindo a estatura. Que reconheceu os dois assaltantes. Que o autor que lhe abordou foi o André, o maior, enquanto que o outro não fez nada e ficou apenas esperando. Que os dois foram presos juntos. Que André foi quem apontou a arma de fogo (declarações da vítima Francisco Apoliano Coutinho informou - (fl. 70).
A testemunha ministerial Marcelo George Braga de Sousa alegou (fl. 70):
Que a ocorrência envolvendo a vítima o depoente recorda que foi a sua guarnição quem recuperou a motocicleta.
O Ministério Público desistiu das oitivas das testemunhas Werley Walderick Teixeira de Melo e Luís Augusto Silva Alves (fl. 89).
O acusado negou os fatos, porém informou que a motocicleta estava em seu poder
(mídia de fl. 70).
Os dados, nesse sentido, são suficientes para comprovação da autoria atribuída ao denunciado. A materialidade da infração restou aferida pelo ato de entrega, pelo documento do veículo à fl. 24 e laudo no bem à fl. 26. Ademais, houve o reconhecimento pela vítima na fase policial, o que dissipou qualquer dúvida, já que os dados inquisitoriais foram reafirmados em juízo.
Feitas as considerações sobre autoria e materialidade, a capitulação penal aposta deverá ser de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes. A efetivação do crime patrimonial contra a vítima é inconteste, pois a grave ameaça se efetivou e o objeto saiu da esfera de vigilância do ofendido.
Consuma-se o roubo mesmo quando parte da res furtiva se extravia, sendo irrelevante, também, o fato de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada (TACRIM-SP-AC- Rel. Emeric Levai - JUTACRIM 90/394).
Por sua vez, não há falar em insuficiência de provas para ensejar a absolvição, pois, nos crimes contra o patrimônio, normalmente cometidos à clandestinidade, a palavra da vítima possui grande valor probatório, ainda mais quando aliada a outras provas constantes dos autos do processo, formando um alicerce suficiente para sustentar um decreto condenatório. "(...) A palavra da vítima, sobretudo em crimes de repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o"modus operandi", e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, imediatamente, uma vez que seu único interesse é identificar o culpado, porque se assim não fora, grassaria odiosa e absurda impunidade. Recurso improvido." (TJMG - AC 1.0024.00.143176-6/001 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Dês. Sérgio Braga - j. 20/04/2004).
"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência da subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores". (JUTACRIM 100/250).
A negativa do acusado, não confirmada por demais provas, não tem o condão de retirar a sua responsabilidade penal, sobretudo quando há provas inequívocas acerca da sua autoria na empreitada criminosa. Pelo que se vê, o delito restou perfeitamente caracterizado, não sendo possível acolher a pretendida absolvição.
(Destaquei)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, a palavrada vítima e da testemunha que efetuou a prisão, no sentido de que o apelante atuou na empreitada criminosa, bem como foi encontrado ainda na posse da
res furtiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal. Para melhor fundamentar, segue jurisprudência do STJ, nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

A verificação da materialidade e da autoria do delito, restou nítida nos presentes autos. Cumpre-se pontuar inclusive, que a ocorrência das majorantes está evidente, bem como se mostra suficientemente motivada na sentença recorrida.

In casu,
a vítima foi enfática em afirmar que o crime foi praticado por duas pessoas, bem como não deixou dúvidas quanto a utilização de arma de fogo, para o exercício da grave ameaça. Vejamos relato da vítima (fl.15):
¿(...) que no dia 17/04/2015, por volta das 08:30 horas estava em sua motocicleta, sozinho,

quando foi abordado por dois elementos, sendo que somente um estava com uma arma de fogo;

Que estavam a pé e que somente um se aproximou do depoente e que roubou sua motocicleta; Que os dois seguiram na motocicleta do depoente, seguindo em direção ao bairro Novo Estrela; (...)¿

É válido, em acréscimo, mencionar a Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o dispositivo legal que prevê a convicção do juízo, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (Destaquei) (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)

Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator